Tribunal: STF
Processo: RE 80070
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. NOMEAÇÃO DE OUTREM,
DESATENDIDO O CRITÉRIO CITADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, SEM
OFENSA AOS PRECEITOS DE LEI CITADOS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
MANDADO PROCESSAR PARA MELHOR EXAME, MAS ARQUIVADO APÓS. III. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.